Tribunal: TCU
Processo: 018.930/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ministério Público Federal contra o Acórdão 11.089/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11089/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Maria Enice Oliveira Silvestre foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Sra. Maria Enice Oliveira Silvestre.